Tribunal: STF
Processo: RE 1347400
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 97-98):



    “Direito Previdenciário. Rioprevidência. Habilitação e revisão de pensão pretendidos por viúva de ex-servidor estadual. Bombeiro militar. Percepção de pensão provisória com base na Lei estadual nº 2.206/1993. Pretensão de pensão integral com base no mesmo valor dos vencimentos e/ou proventos que seriam recebidos pelo servidor falecido se vivo estivesse. Requerimentos de pecúlio “post mortem” e auxílio-funeral não pagos pela autarquia estadual. Aplicação das Leis estaduais nºs 285/79 e 279/1979. Sentença de procedência parcial.



      Recurso. Desacolhimento.Aplicação do enunciado da Súmula nº 68 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Direito à revisão do benefício previdenciário com base no percentual de 100% do que o servidor perceberia se vivo fosse. Autoaplicabilidade do artigo 40, §7º, da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 20/98. 



    “A pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do servidor falecido” (STF, AI 598.527-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 1010-06, DJ de 6-11-2006). 



    “A integralidade e a paridade, no caso de servidor militar, devem ser respeitadas tendo em vista o disposto no art. 42, § 2º, da Constituição Federal de 1988 combinado com o que dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 30.886/2002. Deve ser reformada a sentença para condenar as rés a atualizar a pensão por morte e a pagar as diferenças. Decisão monocrática. Art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e provido” (Apel. Cív. nº 0352161- 57.2010.8.19.0001, Oitava Câmara Cível, rel. Des. Cezar Augusto R. Costa, julgamento: 17/12/2015). 



    “O pecúlio post mortem, embora tenha sido extinto pela Lei Estadual nº 5.109/2007, tal ocorreu em data posterior ao falecimento do servidor que se deu em 31/05/2005, quando ainda vigorava a Lei Estadual nº 285/79, neste caso, aplica-se a norma vigente à época do fato, nos termos da ementa de súmula nº 340, do Superior Tribunal de Justiça” (Apelação/Reexame Necessário nº 0020205-33.2009.8.19.0001, Décima Sexta Câmara Cível, rel. Desª Teresa Castro Neves, julgamento: 11/11/2010). 



    Desprovimento do recurso ” 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos “para reformar a sentença tão somente para que, sobre as diferenças apuradas retroativamente até 5 (cinco) anos antes da propositura da demanda referente às verbas mencionadas na sentença, há de incidir correção monetária a ser computada com base na UFIR-RJ, até 29/06/2009; a partir de 30/06/2009, será utilizado como índice de atualização monetária a TR; a partir de 25/03/2015 (data da modulação dos efeitos da decisão contida na ADI no 4357/DF), deverá incidir o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período.” (eDOC 4, p. 123).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 24, XII e §4; 40, §§ 7°, 8°, 12° e 18; 42, §2; 97; 102, § 2°; 142; 149,§1°; e 201, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A r. sentença fundamentou a condenação ao pagamento de pecúlio no fato de que a autora, ora recorrida, teria direito adquirido ao benefício, alegando que a lei vigente à data do óbito previa o seu recebimento. Contudo, o óbito ocorreu em 03.02.2004, quando a Lei n° 285/79, que embasava o direito ao pecúlio post-mortem, já estava com sua eficácia suspensa, nos termos dos arts. 24, XII e §4° e art. 40, §12 da CRFB, não havendo que se falar em direito adquirido. ” (eDOC 5, p. 18).



    Alegou ainda que “ (...) de acordo com o entendimento manifestado pelos Ministros do STF, a atualização das dívidas da Fazenda Pública ainda não inscritas em precatório deve ser balizada pela regra estabelecida na Lei n° 11.960/09, neste ponto ainda está em pleno vigor. Entendimento em contrário leva à violação aos arts. 27 e 28 da Lei n° 9.868/99, que dispõe sobre acerca do efeito vinculante e da eficácia temporal das decisões do STF nas ações direta de inconstitucionalidade, já que a declaração de inconstitucionalidade não abrangeu os débitos não inscritos em precatório judicial.” (eDOC 5, p. 32)



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou a remessa dos autos à Câmara de origem para eventual exercício do juízo de retratação à luz do tema 810 do STF e 905 do STJ (eDOC 5, pp. 67-69).



    A Sexta Câmara houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 5, pp. 94-101).



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 124- 131).



    O STJ com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheceu em parte do Recurso Especial, e, nessa extensão, deu provimento, para que a correção monetária fosse calculada de acordo com os parâmetros delineados na decisão e no REsp 1.495.144/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos (eDOC 10). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 4, pp. 97-106):



    “(...)



    O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou reiteradas vezes sobre o assunto, conforme precedente a seguir: A pensão por morte corresponderá à totalidade dos proventos do servidor falecido (AI 598.527-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 1010-06, DJ de 6-11-06). 



    Assim, o valor da pensão deverá ser igual ao valor da totalidade da remuneração que o servidor percebia no cargo efetivo em que se deu o falecimento – no caso, em 3 de fevereiro de 2004. 



    Observe-se que as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 41/03 estão inseridas no capítulo relativo tão somente aos servidores públicos civis, sendo os militares estaduais subordinados à lei que cada Estado-membro elaborar, conforme o § 2° do artigo 42 da Constituição da República: Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal (§ 2º com redação dada pela EC nº 41/2003). 



    (...)



    O art. 40 da Lei estadual nº 5.260/2008 dispõe que: Os militares terão um regime próprio de previdência conforme determina a Constituição Federal. 



    Por tais normas constitucional e legal, conclui-se que os militares estaduais não estão abrangidos quanto à aplicação das disposições contrárias à paridade dos proventos de pensão com os do falecido servidor se vivo estivesse. 



    Ademais, aplica-se ao caso o Decreto estadual n° 30.886/02, que estabelece a paridade dos proventos de pensão com os vencimentos/proventos do militar falecido, in verbis:



     DISPÕE SOBRE O VALOR DAS PENSÕES PAGAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IPERJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº E-12/1191/2001, DECRETA:



     Art. 1º - O valor das pensões pagas pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro - IPERJ será igual ao valor dos vencimentos ou proventos a que teria direito o servidor na data do seu falecimento correspondendo, assim, à totalidade da remuneração deste, excluídas tão somente, as vantagens temporárias que não tenham sido incorporadas à referida remuneração. Ver tópico (275 documentos)



     Art. 2º - As Secretarias de Estado de Administração e Reestruturação, de Fazenda e de Controle Geral adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto. Ver tópico 



    Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor no dia 1º de março de 2002, revogadas as disposições em contrário. Ver tópico Rio de Janeiro, 14 de março de 2002 ANTHONY GAROTINHO Data da Publicação: 15/03/2002



    Nesse ponto, correta a sentença, que entendeu pelo direito da autora a receber pensão integral, à base de 100%, no mesmo valor dos vencimentos e/ou proventos que seriam recebidos pelo servidor falecido, se vivo estivesse. 



    No que tange ao pecúlio post mortem e ao auxílio-funeral, requeridos administrativamente pela autora em 16/03/2004, como provam os documentos de fls. 29/30, diz o recorrente que estaria vedado o seu pagamento por ser contrário às disposições da Lei Federal n° 9.717/98 e ao regramento constitucional, não tendo o pedido ainda a necessária base legal, uma vez que as disposições da Lei n° 285/79, com base nos quais a parte autora funda seu pedido, desde a edição daquela lei federal em 1998, estariam com sua eficácia suspensa.



     Os arts. 45 e 46 da Lei Estadual nº 285/79, posteriormente revogados pela Lei nº 5.109/2007, asseguravam o pagamento do pecúlio post mortem ao beneficiário do servidor que se habilitasse no prazo de 12 meses após o falecimento do segurado. 



    (...)



    Considerando que o óbito do ex-servidor ocorreu em 3 de fevereiro de 2004 e que a apelada requereu o pagamento do referido benefício no mesmo ano (p. 29), conclui-se que houve o preenchimento dos requisitos para a aquisição do benefício pleiteado, o qual integrava o Regime Previdenciário à época da morte do servidor, passando a ser extinto somente com o advento da Lei Estadual nº 5.109, de 15 de outubro de 2007.



     Assim, não há que se falar em vedação constitucional ao pagamento de tais benefícios, que se revestiam de natureza previdenciária à época em que o ex-servidor contribuía para o regime previdenciário. ”



    Conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre os benefícios de pecúlio post mortem e auxílio-funeral e a revisão de pensão previdenciária, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação local e infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Estaduais nº 285/79, n° 5.109/2007 e nº 5.260/2008 e Lei Federal nº 9.717/98), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nº.s 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1182005-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.03.2019).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Lei Estadual nº 6.660/09. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.”



    Por fim, no que tange ao pleito relativo à incidência de juros e de correção monetária discutida nestes autos, constato que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial 1.910.765- RJ, interposto simultaneamente ao presente recurso, para reparar o acórdão recorrido “ (...) com fundamento no art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do Recurso Especial, e, nessa extensão, dou-lhe provimento, para que a correção monetária seja calculada de acordo com os parâmetros delineados na presente decisão, mencionado no REsp 1.495.144/RS, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos.” (eDOC 10). Essa decisão transitou em julgado em 16 de setembro de 2021 (eDOC 14).



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange à incidência de juros e de correção monetária e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente